Tribunal: TJDFT
Processo: 0721837-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0721837-06.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ELENILDA PEDRO DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo Banco do Brasil S/A em face da r. decisão (ID 17557357) que, nos autos de Ação movida por Elenilda Pedro do Nascimento, indeferiu o requerimento de produção de prova pericial. Em face da decisão de não conhecimento do Agravo de Instrumento (ID 17634425), o Agravante interpôs Agravo Interno (ID 18198585). Em análise aos autos de origem, verifico que o d. Juízo de primeiro grau proferiu sentença em 24/7/2020, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial (ID 68360040 dos autos de origem), circunstância que evidencia a perda de interesse recursal do Agravante. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo Interno, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator